Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720680-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HJP ASSESSORIA FARMACEUTICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722951-79.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de PARADISO BAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., INÊS MARIA PASSOS PRADO e JOÃO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA, ora Agravado, acolheu a alegação de impenhorabilidade do bem família e desconstitui a penhora incidente sobre o imóvel descrito no Feito e, bem assim, rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade em que a parte excipiente alega aos ID’s 89076052 e 90144123 que o imóvel elencado como garantidor do débito no contrato de locação, que ora se executa, é impenhorável, pois configura bem de família. Pede, ainda, a extinção da execução em relação ao excipiente, postulando os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado o excepto se manifestou ao ID 90144111, impugnando a gratuidade de justiça, requerendo o não acolhimento da exceção de pré-executividade por não ter ocorrido o ato de penhora do imóvel, reforçando, ainda, a higidez da cláusula de garantia do contrato de locação. É relatório. Decido. Incialmente, defiro gratuidade de justiça ao executado JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA. Em análise dos autos, observo que a execução encontrava-se em fase de expedição de carta precatória e mandados de citação das partes, momento em que o executado JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA comparece espontaneamente e apresenta a exceção de pré-executividade. A referida exceção tem como ponto principal a impenhorabilidade do bem imóvel, por ser bem de família, o que conduziria a exclusão do excipiente da execução. Pois bem. Antes de apreciar acerca da penhorabilidade do bem, cabe tecer breves considerações sobre a posição processual. Com efeito, ainda há forte controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a necessidade da citação do terceiro que, embora não seja devedor, oferece seu bem em garantia da dívida executada. A meu sentir, com a redação atual do CPC (§3o do art. 853 do CPC), bastaria a mera intimação do terceiro quando efetivada a penhora, ocasião em que poderia apresentar impugnação ou embargos de terceiro, conforme o caso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019) Na espécie, o terceiro, no entanto, já foi incluído no polo passivo da execução desde a inicial, com pedido de sua citação, de modo que não há razão para que o momento de sua defesa processual seja postergado à efetivação da penhora do bem, como defende o excepto. Com efeito, se o exequente optou pela citação do terceiro garantidor, presume-se que pretendia a constrição judicial do bem dado em garantia. Aliás, o pedido de penhora foi, inclusive, intentando pelo exequente em Id 90144111. Feito esse breve aparte, passo a apreciar o incidente como mera impugnação, pois a impenhorabilidade do bem, em verdade, não importa em nulidade da execução, mas sim em óbice à constrição. O STJ entende que se o garantidor ofereceu o bem em garantia de terceiros ou em prol de pessoa jurídica, e não para dívida própria, continua valendo a proteção legal do bem de família em detrimento do inciso V do art. 3o da Lei n. 8.009/90. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À PENHORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1401722/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) No caso dos autos, JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA ofereceu bem próprio em garantia de dívida de contrato de locação firmado pela pessoa jurídica de que era sócio. Assim, continua valendo a proteção legal do bem de família, a despeito da constituição da garantia mediante indicação do bem pelo próprio proprietário. Verifico, ainda, que JOÃO MANUEL não prestou fiança, garantia pessoal em contrato de locação, de modo que sequer cogita-se também da exceção prevista no inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90. Por fim, JOÃO MANUEL comprovou que o imóvel consta como endereço residencial, tanto é assim que (i) constava como seu endereço no contrato (Id 9123700); (ii) foi citado no endereço do bem; (ii) juntou declarações (Id 89076060). No mais, juntou, ainda, as certidões que atestam inexistência de outros bens imóveis. Ante o exposto, recebo a exceção de pré-executividade como impugnação e reconheço a impenhorabilidade do bem caracterizado como Sala Duplex n. 211, 1 Pavimento, Bloco C, Lotes 01, 02, 03 e 04, CA-10. Após preclusão, promova-se a exclusão de JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA do polo passivo, tendo em vista que o bem imóvel de sua propriedade é impenhorável. (...). Por fim, ao CJU para que reencaminhe a carta precatória de ID 65172544, anexando-se as guias e comprovantes de ID's 90144123/90144127.” Afirma a Agravante que deve ser revogada a concessão de gratuidade de Justiça ao Agravado, uma vez que a decisão agravada, quanto ao ponto, carece de fundamentação adequada. Argumenta que, no caso concreto, não há como se presumir a hipossuficiência econômica do Agravado, haja vista que sua condição financeira não denota qualquer tipo de pobreza, notadamente por ser o Recorrido proprietário de imóvel de imóvel no Lago Norte e se qualificar como empresário e investidor. Quanto ao imóvel penhorado, diz a Agravante que, “a bem da verdade há uma caução imobiliária, ou seja, um direito real de hipoteca, devidamente averbado e registrado perante o cartório de registro de imóveis competente, haja vista que o imóvel, discricionariamente, foi dado em garantia no Contrato de Locação de ID 9123700, sendo o Sr. João Manuel, além de sócio da empresa, INTERVENIENTE GARANTIDOR, condição essa que expressamente anui e voluntariamente se comprometeu, conforme se afere pela Cláusula Décima Terceira” (Num. 26805488 - Pág. 9). Destaca o fato de que foi “o próprio Agravado que deu o referido imóvel em garantia (Constituição de Hipoteca) ao contrato de locação celebrado pela empresa na qual é sócio e de onde retirava renda para seu próprio e único sustento, não tendo que se falar em impenhorabilidade do bem, haja vista que o mesmo responde por todo o débito que ora se executa, conforme expressamente dispõe os parágrafos das Cláusula Décima Terceira do Contrato de Locação” (Num. 26805488 - Pág. 10). Sustenta a Recorrente que, “ao contrário do que o Agravado alega, que caução ofertada, utilizando o imóvel como garantia ao cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Locação, constituem um direito real de hipoteca e observou cuidadosamente as disposições gerais contidas no Código Civil, o que atrai a aplicação ao presente caso do art. 1.225, IX; 1.227; 1.419; 1.420; 1.422; 1.473, I e 1.487” (Num. 26805488 - Pág. 11). Assevera que o imóvel ofertado em hipoteca, nos termos da legislação civil de regência, somente deixará de responder pela dívida quando implementada uma das hipóteses extintivas do art. 1.499 do Código Civil, o que não ocorreu no Feito originário. Invoca o art. 3o, inciso V, da Lei n.o 8.009/1990 e conclui que, “uma vez dado o imóvel pelo próprio Agravado em garantia real no Contrato de Locação de ID 9123700, por meio de Constituição de Hipoteca em Garantia da Locação do imóvel, conforme se afere pela Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Terceira, não há que se falar em impenhorabilidade, assertiva essa amparada na Lei no 8.009, de março de 1990” (Num. 26805488 - Pág. 13). Argumenta a Agravante que “o entendimento mais atualizado do TJDFT, afasta de plano a PRÁTICA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, qual seja a tentativa do devedor, após torna-se inadimplente, de pretender tornar inexigível a garantia que ele mesmo ofereceu, alegando tratar-se de bem de família” (Num. 26805488 - Pág. 13). Defende a legitimidade do Agravado para figurar no polo passivo da Execução originária, uma vez que “o Interveniente Garantidor, ora Agravado, anuiu expressamente e assinou o mencionado instrumento, se obrigando até quitação integral do contrato, dando como garantia real o imóvel de sua propriedade.” (Num. 26805488 - Pág. 17). Acrescenta que o Agravado “assumiu a responsabilidade solidária por todo e qualquer débito do contrato, não podendo agora ter comportamento contrário à boa-fé e principalmente às obrigações assumidas, sob pena de violação aos arts. 264, 265 e 422 do Código Civil” (Num. 26805488 - Pág. 17). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para determinar: “b.1) O indeferimento da gratuidade de justiça outrora concedida, haja vista não preencher os requisitos legais; b.2) Afastar a impenhorabilidade do bem dado em garantia (hipoteca) pelo Agravado; b.3) Seja dado prosseguimento à execução, determinando ainda a penhora do imóvel e o consequente encaminhamento para hasta pública.” (Num. 26805488 - Pág. 19/20). Preparo regular (Num. 26805489 e 26805490). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722951-79.2017.8.07.0001, acolheu a alegação de impenhorabilidade do bem família e desconstitui a penhora incidente sobre o imóvel descrito no Feito e, bem assim, rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça. Registro, inicialmente, que não há irresignação recursal contra o capítulo da decisão agravada em que fora reconhecida a qualificação do imóvel penhorado como bem de família. Quanto ao ponto, a tese recursal é no sentido de que as circunstâncias do caso concreto afastam a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Pois bem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Quanto à gratuidade de Justiça e à pertinência subjetiva passiva do Agravado, observa-se que não há qualquer urgência na apreciação de tais temas, de modo que, quanto a essas matérias, a análise da pretensão recursal será realizada por ocasião do julgamento de mérito perante o Órgão Colegiado. Acerca da desconstituição da penhora do imóvel, a decisão agravada, em princípio foi proferida de acordo com a jurisprudência da egrégia Quinta Turma Cível, no sentido de que a constituição de hipoteca para garantia de dívida de terceiro não afasta a impenhorabilidade assegurada ao bem de família. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente do referido Colegiado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INCISO V DO ARTIGO 3° DA LEI N. 8.009/90. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há de se falar em coisa julgada apta a obrigar a extinção do Feito, haja vista que os Embargos de Terceiro anteriormente manejados foram opostos pela companheira do Embargante e sob argumentação diferente, relativa à nulidade da hipoteca por ausência de outorga uxória, que não foi acolhida. Assim, sendo a parte Embargante e a causa de pedir diferentes, a existência de coisa julgada sobre a matéria não se confirma. 2 - Nos termos do art. 675 do CPC, ‘Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta’. Aforados os Embargos de Terceiro antes mesmo da adjudicação, alienação ou arrematação do imóvel, patente a não configuração da decadência. 3 - Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ. 4 - Deve ser desconstituída a penhora incidente sobre bem de família gravado por hipoteca voluntariamente realizada, se verificado que o benefício do referido ônus não aproveitou o núcleo familiar, máxime quando o beneficiário é pessoa jurídica, revelando-se escorreito o acolhimento dos Embargos de Terceiro e a liberação da constrição efetivada sobre o imóvel. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1212855, 00094427120178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À PENHORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1401722/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) Desse modo, quanto ao ponto, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador